Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DANO MORAL. PRESENÇA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que condenou a ré, ora apelante, ao fornecimento do medicamento ENBREL para o demandante, enquanto houver prescrição médica, com fixação de multa por descumprimento, bem assim ao pagamento de danos morais.

2. A demanda se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão judicial do contrato, notadamente quando as cláusulas contratuais coloquem o consumidor em desvantagem exagerada;

3. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orientam-se no sentido de a lista de procedimentos mínimos obrigatórios elaborada pela ANS possuir caráter meramente exemplificativo. 3.1. A despeito de precedente isolado, a jurisprudência da colenda Corte Superior permanece inalterada;

4. Muito embora os planos de saúde possam escolher as enfermidades que se dispõem a cobrir, não se lhes autoriza restringir o tratamento adequado, diretriz que compete ao médico que assiste o paciente;

5. A sanção processual tem por objetivo compelir a parte renitente em cumprir com a determinação judicial e, já por isso, seu valor, na espécie, não merece qualquer retoque, mormente se considerado que o montante deve ser compatível com as condições financeiras do devedor;

6. Cabível, na espécie, a condenação da seguradora a título de dano moral, cujo valor não merece retoque, considerando a angústia experimentada pelo segurado, face à reiterada negativa em fornecer o medicamento indispensável ao restabelecimento de sua saúde;

7. Recurso conhecido e não provido.